Tribunal: TJBA
Processo: 8044340-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044340-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: VICTOR DA COSTA PINTO OITAVEN Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUFICIÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial, com base em certidão expedida pela Justiça do Trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se a decisão que deferiu a habilitação do crédito trabalhista observou o contraditório e se a certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para demonstrar a existência e extensão do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101 /2005, o recurso cabível contra decisão que julga incidente de habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial é o agravo de instrumento. 4. A competência para fixar a existência, natureza, liquidez e exigibilidade de créditos trabalhistas é exclusiva da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal e art. 6º, §2º, da Lei nº 11.101/2005. 5. A certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho, fundada em sentença transitada em julgado, constitui título que comprova adequadamente a origem e extensão do crédito, atendendo ao art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005. 6. Não houve violação ao contraditório, pois todos os documentos foram juntados aos autos e a agravante teve oportunidade de se manifestar em contestação. 7. As preliminares processuais foram implicitamente superadas pelo deferimento da habilitação com base nos elementos formais apresentados. 8. É vedado ao juízo cível reexaminar ou reclassificar verbas trabalhistas já definidas pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação da coisa julgada e usurpação de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Tese de julgamento: “1. A certidão de crédito trabalhista expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para a habilitação em recuperação judicial, não sendo exigível discriminação pormenorizada de verbas já apreciadas pelo juízo trabalhista competente. 2. A competência da Justiça do Trabalho para definir a existência, natureza e extensão de créditos trabalhistas é exclusiva e não pode ser revista pelo juízo cível da recuperação judicial. “ V. CITAÇÕES Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §2º, e 9º, III; Constituição Federal, art. 114, I; CPC, arts. 10, 85, §2º, 99, §2º, e 282, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1627459 DF 2015/0323706-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80074200220238050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 22/05/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20612705420248260000 Sumaré, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 10/03/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21125077420178260000 Jaboticabal, Relator.: Grava Brazil, Data de Julgamento: 25/04/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 25/04/2025; TJ-MG - Apelação Cível: 52783830820238130024, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/03/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 00229114120168260100 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 10/04/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/04/2025; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00049073120178140301 28765858, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044340-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada VICTOR DA COSTA PINTO OITAVEN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, julgada prejudicada preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador